Tribunal: TJSP
Processo: 1038609-14.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência – Irresignação do autor.

Proteção possessória – Laudo pericial apontando a invasão de parte do terreno pelo réu, que mora em imóvel contíguo e utilizou a área desocupada para ampliar sua moradia – Esbulho caracterizado.

Usucapião alegada em defesa – Requisitos não demonstrados, eis que o réu apresentou instrumento

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência – Irresignação do autor.

Proteção possessória – Laudo pericial apontando a invasão de parte do terreno pelo réu, que mora em imóvel contíguo e utilizou a área desocupada para ampliar sua moradia – Esbulho caracterizado.

Usucapião alegada em defesa – Requisitos não demonstrados, eis que o réu apresentou instrumento particular de compromisso de compra e venda da casa vizinha à área esbulhada, afirmando ser o titular do imóvel, o que impede a usucapião especial urbana, consoante art. 183 da CRFB/88 – Ausência de demonstração, ademais, dos requisitos necessários ao reconhecimento de outras modalidades de prescrição aquisitiva, notadamente em virtude da oposição à posse, inexistindo prova inequívoca de que ela teria sido mansa e pacífica durante o lapso temporal legalmente exigido – Reintegração de posse concedida – Sentença reformada.

Perdas e danos pelo uso indevido do imóvel – Pedido rejeitado, tendo em vista que os prejuízos não foram evidenciados.

Benfeitorias – Impossibilidade de indenização, ante a ausência de boa-fé do réu, que invadiu conscientemente área de terreno que não lhe pertencia – Inteligência dos artigos 1.219, 1.220 e 1.255 do CC c/c o Enunciado CJF no 81, da I Jornada de Direito Civil – Outrossim, não há que se falar em benfeitorias necessárias, mormente por não ter o réu esclarecido de que forma teria levado a efeito despesas com a finalidade de evitar a deterioração da área não construída.

Recurso parcialmente provido.